Tribunal: TJPA
Processo: 0001402-20.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001402-20.2009.8.14.0040

APELANTE: JOSE MARIA CARVALHO DA SILVA, ALDECY C. SILVA & CIA. LTDA., ALDECY COSTA DA SILVA

APELADO: ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART.1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO
DECISUM.
ACÓRDÃO QUE ANULU A SENTENÇA E DEVOLVEU OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA APENAS NO FINAL DA MARCHA PROCESSUAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II-

Quando o Embargante afirma haver omissão, na verdade simplesmente deixou de observar que o feito não teve encerramento. Na verdade o Acórdão simplesmente anulou a sentença em razão desta ser
infra petita,
tendo determinado o retorno dos autos ao juízo de origem.

III -
Não há o que se falar em arbitramento de honorários de sucumbência, a não ser quando o processo chegar ao fim de sua marcha.

IV -
Por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001402-20.2009.8.14.0040

EMBARGANTE:
JOSÉ MARIA CARVALHO DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO:
HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES

EMBARGADO:

ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
FELIPE BELUSSO E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ MARIA CARVALHO DA SILVA E OUTROS
em face de Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto na
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
na qual contende com
ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA.

Aduz o Embargante que o Acórdão seria omisso, haja vista que a despeito deste ter dado provimento ao recurso de apelação, não fixou verba honorária recursal em prol dos patronos do apelante, emq eu pese o pedido nesse sentido.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001402-20.2009.8.14.0040

EMBARGANTE:
JOSÉ MARIA CARVALHO DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO:
HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES

EMBARGADO:

ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
FELIPE BELUSSO E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ MARIA CARVALHO DA SILVA E OUTROS
em face de Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto na
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
na qual contende com
ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando o Embargante afirma haver omissão, na verdade simplesmente deixou de observar que o feito não teve encerramento. Na verdade o Acórdão simplesmente anulou a sentença em razão desta ser
infra petita,
tendo determinado o retorno dos autos ao juízo de origem.

Portanto, não há o que se falar em arbitramento de honorários de sucumbência, a não ser quando o processo chegar ao fim de sua marcha.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
- Em Acórdão que apenas anula a sentença não é pertinente a condenação em honorários advocatícios, posto que não há extinção do processo, inexistindo parte vencida na lide, cujo feito continua a tramitar regularmente - Verba honorária que é devida apenas à parte vencida na lide - Processo que não foi extinto, tendo regular tramitação -
Embargos rejeitados
. (TJ-SP - ED: 1015485320188260002 SP 1015481 - 53.2018.8.26.0002, Relator: CARLOS NUNES, data de julgamento: 05/11/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, data de publicação: 05/11/2018).

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023